Tribunal: TJSP
Processo: 1014471-64.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTOR, MENOR IMPÚBERE, PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID: 10 F 84) - RECOMENDADO MEDICAMENTO À BASE DE "CANABIDIOL" - MOLÉSTIA COBERTA PELO CONTRATO - TRATAMENTO RECOMENDADO POR MÉDICO – ABUSIVIDADE DA RECUSA – INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ART. 51 DO CDC – A PECULIARIDADE DE UM PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS NÃO ISENTA A SEGURADORA DO DEVER DE CUSTEÁ-LO -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTOR, MENOR IMPÚBERE, PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID: 10 F 84) - RECOMENDADO MEDICAMENTO À BASE DE "CANABIDIOL" - MOLÉSTIA COBERTA PELO CONTRATO - TRATAMENTO RECOMENDADO POR MÉDICO – ABUSIVIDADE DA RECUSA – INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ART. 51 DO CDC – A PECULIARIDADE DE UM PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS NÃO ISENTA A SEGURADORA DO DEVER DE CUSTEÁ-LO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP – APROVAÇÃO DO "CANABIDIOL" PELA ANVISA (RDC 335 e 372, DE 2020) – AUTORIZAÇÃO DE USO QUE EQUIVALE A REGISTRO – MEDICAMENTO COM SUPERVISÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE PARA QUE SEJA MINISTRADO – INAPLICABILIDADE DO TEMA 990 FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - ALTERAÇÃO DOS ARTS. 10, §§ 12 E 13 DA LEI No 9.656/98, COM REDAÇÃO DA LEI No 14.454/2022 - NÃO APONTADA A EXISTÊNCIA DE OUTRO TRATAMENTO EFICAZ, EFETIVO E SEGURO LISTADO NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS (RECURSOS ESPECIAIS 1.886.929/SP E 1.889.704/SP) - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.